Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726910-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO ALESSANDRO MILANI RECORRIDO: MAXX MOTOS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. III. Nos Embargos à Execução, o pagamento da dívida cobrada in executivis constitui fato constitutivo do direito do embargante e assim atende à regra probatória do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Os Embargos à execução devem ser rejeitados quando o embargante não se desincumbe do encargo de provar o pagamento da dívida inscrita no título executivo. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18 da Lei 5.478/1968, defendendo que a pretenção executória está prescrita porque, ao tempo em que foi citado (20/8/2019), já havia transcorrido o triênio para a execução das duplicadas vencidas em 5/9/2015, 5/10/2015, 5/11/2015, 5/11/2015 e 5/1/2016; c) artigos 308, 309 e 320, parágrafo único, todos do Código Civil, expondo que a recorrida demanda por dívida paga parcialmente, sem ressalvar as quantias recebidas, devendo restituir o excesso em dobro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada afronta aos artigos 18 da Lei 5.478/1968, 308, 309 e 320, parágrafo único, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005